Tribunal: TJDFT
Processo: 0001014-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O ato de dirigir embriagado representa perigo abstrato para o meio social, porque reduz a capacidade de compreensão e de reação do motorista, potencializando o risco de causar acidentes que possam afetar a integridade física e até mesmo a vida de outras pessoas no trânsito, evidenciando uma maior periculosidade da conduta.

2. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do réu tem relevante valor probatório, porquanto é um servidor do Estado no exercício de sua função específica de vigiar o fluxo de trânsito de maneira regular em benefício de todos, sendo apto para embasar uma condenação as suas informações, notadamente quando em consonância com as demais provas.

3. Apelação a que se nega provimento.